Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705919-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federa contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e deixou de condenar o exequente, ora agravado, por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (autos no 0737740-49.2018.8.07.0001, ID no 223143105). 2. O agravante defende, em suma, que os valores exigidos pelo agravado na origem foram superiores ao efetivamente devido, conforme reconhecido pela Contadoria Judicial. Logo, a sua conduta deve ser classificada como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa no valor de 10% sobre a quantia apurada (CPC, art. 80, incisos II e III). 3. A decisão deixou de considerar que houve excesso de execução que deveria conduzir à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o que foi cobrado e o valor, de fato, devido. 4. Por essas razões, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para que os honorários advocatícios devidos sejam fixados e o agravado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Preparo (ID no 68931374). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O artigo 370 do CPC confere ao Juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias para o deslinde adequado da controvérsia, o que inclui a realização de cálculos pela contadoria judicial. 9. Essa atuação visa garantir a efetividade e a justiça do processo, mesmo que posteriormente venha a decidir sobre a preclusão de determinadas questões, caso entenda que a parte perdeu a oportunidade de se manifestar no momento processual adequado. 10. Na execução de título extrajudicial, o Juiz exerce um papel de supervisão para garantir que sejam respeitados os limites do título e que os cálculos estejam corretos. O encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial constitui medida para assegurar a exatidão e a correção dos valores. O intuito é garantir o recebimento da quantia devida e evitar enriquecimento sem causa. 11. A discussão quanto ao alegado excesso de execução decorrente da forma de calcular o valor da dívida, em consonância com os parâmetros de atualização estabelecidos no título, gerou uma diferença de R$ 3.845.960,40, apurada pela Contadoria Judicial. 12. Ainda que não houvesse impugnação à planilha de cálculos, a análise de eventual excesso na execução pode ocorrer de ofício e a qualquer momento, conforme destacado na decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID no 196679650, proferida em 5/6/2024). 13. Precedente do STJ: “Consoante a jurisprudência desta Corte superior, "pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015 - sem grifos no original). 2.1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou erro material nos cálculos e, de ofício, determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 749850 SC 2015/0177561-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018). [grifado na transcrição] 14. Nos cálculos da Contadoria Judicial foi apurado valor diverso daquele indicado pelo agravante/executado em sua impugnação (ID no 214265731) e superior à quantia inicialmente exigida pelo exequente/agravado. Logo, ambas as partes não se desincumbiram do ônus de apresentar o valor correto. 15. Intimados para se manifestarem quanto aos cálculos elaborados por determinação do Juízo, o agravado destacou que a metodologia utilizada foi adequada para identificar a quantia residual devida pelo agravante (ID no 214267952, págs. 1-3). 16. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 17. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte. O agravado não insistiu em exigir quantia superior à efetivamente devida, tampouco se insurgiu quanto aos parâmetros e à metodologia utilizada pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, o que afasta a litigância de má-fé alegada pelo agravante, pois não há dolo. 18. Constatando-se que valor devido não foi indicado pelo executado/agravante em sua impugnação, a tese sustentada para justificar a fixação de honorários advocatícios decorrente do excesso apurado pela Contadoria Judicial não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 19. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1959290, 0744685-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025 20. A decisão observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria e apreciou matéria cognoscível de ofício e que dispensa dilação probatória. A solução encontrada na decisão impede o enriquecimento sem causa de ambas as partes, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO